Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-65.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Autos no 1001683-65.2020.8.11.0004
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no ID. 123526496, as partes informaram que celebraram acordo neste feito, bem como requereram a sua homologação. Assim, em face à informação das partes de que celebraram acordo, ocorreu à perda do objeto, em face à renúncia tácita, em relação ao Incidente de Uniformização e ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão desta Turma Recursal.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO supra citado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Intima-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única